Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STF. TEMA 793/STF. DECISÃO DO RELATOR QUE MANTEVE O ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO PRECENDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do julgamento do RE 855.178 pelo c. STF (Tema 793), as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão, necessariamente, ser propostas em face da União.
2. A e. 1a Câmara Cível deste e. TJDFT, em atenção ao consagrado no precedente do c. STF, decidiu que “Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas como a presente, o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que ambos os medicamentos requeridos encontram-se registrados na agência reguladora”.
3. No tocante aos medicamentos não constantes na lista RENAME, mas registrados na ANVISA (incorporados no SUS), não foi definida tese relativa à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal.
4. Recurso desprovido.